Tribunal: CARF
Processo: 18186.005760/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.005760/2009-94
ACÓRDÃO
2002-009.876 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS ANTONIO FARIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA
DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.
A correção monetária decorrente do expurgo derivado dos planos
econômicos, incidente sobre depósitos judiciais, por ficar consubstanciado
acréscimo patrimonial, é passível de tributação na declaração de ajuste
anual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, rejeitar a preliminar suscitada. por voto de
qualidade, rejeitar a preliminar suscitada. No mérito negar provimento ao recurso. Vencidos os
Conselheiros André Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar e Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto que deram provimento ao recurso.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.876 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005760/2009-94
2
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação de
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, referente ao exercício 2005.
De acordo com a Descrição e Enquadramento Legal (e-fls. 20/25), da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, constatou-se omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 16-54.981 - 17a TURMA da DRJ em São Paulo/SP de e-fls. 195/204, a qual julgou procedente em
parte o lançamento, excluindo dos rendimentos os honorários advocatícios.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 212/218), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
(...)
A PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO EM FUNÇÃO DE ERRO NA
DESCRIÇÃO DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA
(...)
DA INEXISTÊNCIA DE RENDA A SER TRIBUTADA
(...)
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.876 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005760/2009-94
3

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa – Erro na Descrição do Fato Gerador

O recorrente argui a nulidade do lançamento, sob o fundamento de que a
Notificação de Lançamento apontou, como fato gerador do Imposto de Renda, omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídica decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$
182.706,69, quando, na verdade, os valores levantados judicialmente pelo Impugnante eram
pertinentes a correção monetária de diferença dos planos econômicos, que não constitui renda.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
da Notificação de Lançamento, “Descrição dos fatos e Enquadramento legal” e demais
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.876 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005760/2009-94
4
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Especificamente com relação ao eventual erro do fato gerador, observa-se que o
fato dos rendimentos omitidos na declaração de ajuste anual do IRPF/2.005 (ano-calendário 2004)
corresponderem a verbas levantadas em razão da interposição de Ação de Prestação de Contas, e
não de Reclamação Trabalhista, constitui somente um equívoco no complemento da descrição do
fato gerador, que não o descaracteriza, observando-se, outrossim, que esse equívoco em nada
prejudicou a defesa do Impugnante que, enfaticamente, defendeu a tese de que as diferenças de
correção monetária decorrentes do expurgo derivado dos planos econômicos, recebidas em
função da interposição de Ação de Prestação de Contas, não constituíam renda.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
Omissão de Rendimentos – Correção Monetária

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.876 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005760/2009-94
5
Afirma o recorrente que a omissão de rendimentos de R$ 182.706,69, apontada no
lançamento, corresponde a valores por ele levantados judicialmente, referentes a correção
monetária de diferença dos planos econômicos, que não constitui renda, na acepção jurídica da
palavra, para efeito constitucional do art. 153, inciso III, da CF, uma vez que não acarretou para
ele, contribuinte, nenhum acréscimo patrimonial, que ocorre mediante o ingresso ou o
auferimento de algo, a título oneroso, tendo sido retido, ademais, o imposto de renda na fonte, na
quantia de R$ 112.617,62.
Pois bem!
Conforme documentos de e-fls. 39 a 51, o contribuinte interpôs Ação de Prestação
de Contas contra a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, atual Nossa Caixa Nosso Banco S/A
(processo no 125/92, que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública de São Paulo/SP), visando à
correta atualização dos depósitos judiciais efetuados pela empresa Magnum S/A, em favor do
contribuinte, em função de Ações de Consignação em Pagamento por ele movidas contra a citada
empresa, tendo em vista divergências nos cálculos das prestações oriundas de um contrato de
compra e venda de imóvel.
Em 12 de fevereiro de 1998, a referida Ação de Prestação de Contas foi julgada
procedente, reconhecendo a inexatidão das contas apresentadas pela ré, Nossa Caixa Nosso
Banco S/A, em sua defesa, e declarando, em favor do autor, a existência de saldo apurado em
laudo pericial complementar, no montante de R$ 59.287,00, para o mês de setembro de 1995,
com a devida atualização monetária até o pagamento dessa diferença.
As verbas decorrentes da Ação de Prestação de Contas foram levantadas pelo
contribuinte em 29/12/2.004 (e-fls. 59 a 61), e corresponderam ao valor bruto de R$ 593.763,79,
resultante da soma de R$ 591.507,49 (e-fls. 38 e 61) e da CPMF de R$ 2.256,30 (e-fl. 61), tendo
sido retido na fonte o imposto de R$ 112.617,62 (e-fls. 38 e 62).
A omissão de rendimentos tributáveis apurada no lançamento, no valor de R$
182.706,69 resultou da diferença entre o valor bruto de R$ 593.763,79, acima referido, e a
importância de R$ 411.057,10, oferecida à tributação, pelo contribuinte, na declaração de ajuste
anual do IRPF/2.005 (ano-calendário 2004).
Assim sendo, os rendimentos incluídos no lançamento, cuja descaracterização como
renda é defendida pelo autuado, referem-se às diferenças de correção monetária decorrentes do
expurgo derivado dos planos econômicos, incidentes sobre depósitos judiciais decorrentes de
pagamentos efetuados em razão de alienação de bem imóvel, atualização essa recebida em
função da interposição de Ação Judicial de Prestação de Contas contra a Nossa Caixa Nosso Banco
S/A.
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.876 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005760/2009-94
6
Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Ao contrário do que afirma o contribuinte, a percepção de valores referentes a
correção monetária consubstancia acréscimo patrimonial, passível de tributação, exceto nos casos
de isenção de tributação expressamente previstos em lei.
O Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto no 3.000/99
(RIR/99 – vigente a época), prevê a isenção de tributação da correção monetária somente nos
casos de caderneta de poupança, conforme disposto no inciso VIII do art. 39, do citado
Regulamento, abaixo transcrito:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
VIII – os rendimentos auferidos em contas de depósitos de poupança (Lei no
8.981, de 1995, art. 68, inciso III)
A enumeração das isenções constantes do artigo supratranscrito é taxativa, e não
exemplificativa, uma vez que, segundo o mandamento contido no artigo 111 do Código Tributário
Nacional, devem ser interpretadas literalmente as normas que disponham sobre outorga de
isenção.
Para além do exposto, a atualização monetária dos rendimentos acompanha a
natureza jurídica do principal (Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n°
3.000, de 1999, art. 72), devendo ser observada a sistemática explicitada pelo Parecer PGFN/CAT
n° 815, de 2010, de modo a não se desvirtuar a tese definida no RE-RG no 614.406/RS (Tema
368/STF).
Assim sendo, deve ser mantida a infração apurada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.876 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005760/2009-94
7
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 246
DF CARF MF
Original